Tribunal: TJSP
Processo: 1005105-73.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA SENTENÇA – LEGALIDADE – prova documental constante dos autos insuficiente para demonstrar a situação financeira da apelante – existência de elementos que destoam da afirmação de impossibilidade de recolhimento da taxa judiciária – necessidade de produção de provas mais robustas a respeito da afirmada insuficiência de recursos, ônus do qual a

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA SENTENÇA – LEGALIDADE – prova documental constante dos autos insuficiente para demonstrar a situação financeira da apelante – existência de elementos que destoam da afirmação de impossibilidade de recolhimento da taxa judiciária – necessidade de produção de provas mais robustas a respeito da afirmada insuficiência de recursos, ônus do qual a apelante se descurou – determinação de recolhimento das custas recursais, sob pena de inscrição na dívida ativa.

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – alegação da apelante de se tratar de contrato simulado – dilação probatória necessária para a produção de provas pericial contábil e oral – julgamento antecipado a implicar cerceamento de defesa – sentença anulada para realização das provas requeridas – determinação de oitiva das partes, ainda que não sejam produzidas outras provas orais.
Resultado: recurso parcialmente provido, com determinações.